Tribunal: TJMT
Processo: 1045024-80.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045024-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), CLECIR APARECIDA DA SILVA BRONNER EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 60.516.771/0001-68 (AGRAVADO), JESSICA BRONNER EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 60.549.237/0001-58 (AGRAVADO), RICARDO BRONNER EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 60.510.750/0001-35 (AGRAVADO), RICARDO BRONNER LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 49.485.406/0001-09 (AGRAVADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DE BENS MÓVEIS. STAY PERIOD. EFICÁCIA TEMPORAL DA DECISÃO JUDICIAL.

COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA ROBUSTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que reconheceu a essencialidade de bens móveis dados em garantia fiduciária, proferida nos autos da Recuperação Judicial. A decisão recorrida, ao julgar embargos de declaração, manteve a declaração de essencialidade do Trator John Deere 6125J, determinando sua manutenção na posse das recuperandas, obstando a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a eficácia temporal da decisão que defere o processamento da recuperação judicial e reconhece a essencialidade de bens opera-se desde a prolação ou apenas a partir da publicação, considerando apreensão realizada no interregno; (ii) saber se a declaração de essencialidade foi fundamentada em análise técnica adequada ou se padeceu de generalidade; e (iii) saber se houve configuração de má-fé processual decorrente de alegada ocultação patrimonial pelos devedores.

III. Razões de decidir

3. A decisão judicial que deferiu o processamento da recuperação judicial aperfeiçoa-se com sua prolação e assinatura pelo magistrado, operando seus efeitos protetivos desde esse momento, independentemente da publicação no Diário da Justiça, em observância ao princípio da preservação da empresa consagrado no artigo 47 da Lei n. 11.101/2005.

4. No microssistema da insolvência empresarial, o marco legal para a incidência dos efeitos do stay period é a data da decisão que defere o processamento da recuperação judicial, sendo que interpretar de modo diverso equivaleria a admitir verdadeira corrida entre credores no intervalo entre a prolação e a publicação, esvaziando a eficácia do provimento jurisdicional.

5. A declaração de essencialidade foi precedida de minuciosa constatação prévia realizada pela administradora judicial, consubstanciada em laudo técnico que identificou de forma específica o bem objeto do recurso, descrevendo seu emprego em atividades agrícolas de apoio e sua contribuição para a eficiência operacional da atividade empresarial.

6. Compete ao Juízo da Recuperação Judicial aferir a essencialidade dos bens, sendo pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, apesar do credor titular da posição de proprietário fiduciário não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda.

7. A alegação de má-fé processual e ocultação dolosa de patrimônio não restou comprovada, uma vez que a localização de maquinário em área rural com vegetação constitui prática habitual em propriedades extensas, sendo insuficiente para configurar ilícito processual ou afastar a proteção legal decorrente da essencialidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão que defere o processamento da recuperação judicial e reconhece a essencialidade de bens opera seus efeitos protetivos desde a prolação e assinatura pelo magistrado, independentemente da publicação, vedando a apreensão de bens de capital essenciais durante o stay period. 2. O juízo da recuperação judicial é competente para avaliar a essencialidade de bens gravados com cláusula de alienação fiduciária, sendo possível sua permanência provisória na posse do devedor quando demonstrada sua imprescindibilidade à atividade empresarial mediante prova técnica idônea. 3. A localização de maquinário agrícola em área rural com vegetação não configura, por si só, ocultação dolosa de patrimônio ou má-fé processual, constituindo prática habitual em propriedades extensas."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 4º, 47, 49, § 3º; CPC, art. 375.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.475.536/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.08.2020; STJ, AgRg no CC 119.337/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 2ª Seção, j. 08.02.2012; TJMT, N.U 1009026-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 05.08.2025; TJMT, N.U 1011049-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
BANCO JOHN DEERE S.A.
com o objetivo de reformar a decisão interlocutória que reconheceu a essencialidade de bens móveis dados em garantia fiduciária, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial n. 1014786-33.2025.8.11.0015,
ajuizada por
CLECIR APARECIDA DA SILVA BRONNER E OUTROS (GRUPO BRONNER)
.

A decisão recorrida, ao julgar Embargos de Declaração, acolheu-os parcialmente, apenas para excluir um item específico ("Grade Niveladora Intermediária John Deere Greensystem GA1120") da lista de bens essenciais, mantendo, contudo, a declaração de essencialidade sobre os demais bens, notadamente em relação ao
Trator John Deere 6125J (chassi nº 1BM6125JKKA500994)
, determinando sua manutenção na posse das recuperandas.

Alega o recorrente que a decisão agravada merece reforma sob a ótica da eficácia temporal das decisões judiciais e da boa-fé processual. Sustenta que o processo da Recuperação Judicial tramitava em segredo de justiça e que a decisão que reconheceu a essencialidade do bem foi proferida em
24/06/2025
, porém, sua publicação e a retirada do sigilo ocorreram apenas em
26/06/2025
. Ocorre que, no interregno, mais precisamente em
25/06/2025
, a instituição financeira realizou a apreensão do referido trator.

Para reforçar sua alegação, sustenta que a apreensão realizada antes da publicidade do ato decisório configura ato jurídico perfeito, não podendo ser atingida por eventual retroatividade da declaração de essencialidade, a qual produziria efeitos
ex nunc
. Afirma, ainda, que houve tentativa de ocultação do bem por parte dos devedores, circunstância que configuraria violação à boa-fé processual e afastaria o reconhecimento da essencialidade.

Ademais, o agravante insurge-se contra a metodologia adotada para o reconhecimento da essencialidade, ao argumento de que esta se deu de forma genérica. Sustenta que o Laudo de Constatação Prévia não atendeu a requisitos técnicos suficientes para demonstrar a indispensabilidade dos bens, tais como a comprovação de uso diário, o georreferenciamento e a análise do impacto financeiro decorrente de eventual retomada.

Ao final, requer a concessão da suspensão dos efeitos da decisão agravada para que não seja realizada qualquer ordem de devolução dos bens apreendidos antes da publicação da decisão de reconhecimento da essencialidade. No mérito, requer a revogação da decisão agravada para afastar a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente em favor da agravante, fundamentando-se no art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, no princípio dos efeitos
ex nunc
das decisões judiciais e na alegação de quebra da boa-fé processual.

Foi recolhido o preparo recursal no Id. 336150899.

O pedido de antecipação da tutela recursal, foi
indeferido
, conforme decisão de Id. 336544398.

Em contrarrazões (Id. 343927351), o GRUPO BRONNER refuta a tese do agravante quanto ao marco temporal de eficácia da decisão. Sustenta que os efeitos da recuperação judicial, inclusive a proteção decorrente do
stay period
e o reconhecimento da essencialidade dos bens, operam-se a partir do deferimento do processamento, ocorrido em 24/06/2025, independentemente da data de publicação.

Em reforço, argumenta que
“o agravante não apreendeu bem ‘não declarado essencial’, mas, ao contrário, apreendeu bem já reconhecido como essencial à atividade dos agravados, ainda que a respectiva decisão estivesse pendente de publicação”.

No tocante à alegação de ocultação, sustenta que
“trata-se de propriedade rural, sendo absolutamente natural e esperado que os maquinários estejam alocados em áreas com vegetação”,
acrescentando que o próprio laudo pericial (Id. 343927373) identificou diversos outros bens nas mesmas condições, circunstância que afastaria a alegação de má-fé.

Por fim, defende a robustez do laudo técnico, o qual individualizou a utilidade, a produtividade e a essencialidade de cada bem, requerendo o desprovimento do recurso.

Houve manifestação da Procuradoria de Justiça, da lavra da eminente Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Banco John Deere S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
Recuperação Judicial n.

1014786-33.2025.8.11.0015
do
Grupo Bronner
, que, ao sanear omissão via embargos de declaração, manteve o reconhecimento da essencialidade do
Trator John Deere 6125J (chassi nº 1BM6125JKKA500994)
, determinando sua manutenção na posse das recuperandas e obstando a consolidação da propriedade ou a retirada do bem pelo credor fiduciário.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Depreende-se dos autos que o
Grupo Bronner
, composto por
Clecir Aparecida da Silva Bronner, Jéssica Bronner, Ricardo Bronner e Ricardo Bronner Ltda. (“RJCE Transportes”)
, ajuizou pedido de recuperação judicial.

O juízo de primeiro grau deferiu o processamento da recuperação judicial e, com base em laudo de constatação prévia, reconheceu a essencialidade de determinados bens móveis vinculados à atividade produtiva do grupo, inclusive daqueles objetos de alienação fiduciária.

O Banco John Deere
, credor com garantia fiduciária sobre alguns desses bens, interpôs agravo de instrumento contra essa decisão, alegando vícios formais e materiais.

O agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
a apreensão de determinados bens ocorreu antes da publicação da decisão que reconheceu sua essencialidade, razão pela qual não seria possível atribuir efeitos retroativos ao referido reconhecimento;
(ii)
teria havido tentativa de ocultação dos bens pelos recuperandos, o que configuraria violação ao princípio da boa-fé processual.

Alega, ainda, que o juízo de origem teria reconhecido de forma genérica a essencialidade dos bens, sem respaldo técnico aprofundado, o que violaria o disposto no art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperações e Falências).

O magistrado de primeiro grau, ao
acolher parcialmente os embargos de declaração
opostos pelo Banco agravante, excluiu da lista de bens essenciais apenas a
"Grade Niveladora Intermediária John Deere Greensystem GA1120 2019",
mantendo, contudo, o reconhecimento da essencialidade do trator John Deere 6125J, inclusive aquele apreendido anteriormente à publicação da decisão.

O cerne da controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se a três pontos fundamentais:

“(i)
a eficácia temporal da decisão que defere o processamento da recuperação judicial e reconhece a essencialidade de bens, diante de apreensão realizada no interregno entre a assinatura e a publicação do
decisum
;

(ii)
a alegada generalidade da declaração de essencialidade; e

(iii)
a suposta má-fé processual decorrente de ocultação patrimonial.”

Imperioso destacar, preambularmente, que a Lei n. 11.101/2005, em seu artigo 47, consagra o princípio da preservação da empresa, ao buscar a manutenção da fonte produtora, dos empregos dos trabalhadores e dos interesses dos credores.

É sob essa perspectiva teleológica que deve ser interpretado o artigo 49, § 3º, do mesmo diploma legal, o qual, embora exclua os créditos garantidos por alienação fiduciária dos efeitos da recuperação judicial, veda a retirada, do estabelecimento do devedor, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial durante o prazo de suspensão previsto no § 4º do artigo 6º da referida Lei (
stay period
).

O agravante sustenta tese engenhosa, porém improsperável, no sentido de que a
apreensão do trator realizada em 25/06/2025
constituiria ato jurídico perfeito e imune aos efeitos da recuperação judicial, sob o argumento de que a
publicação da decisão que reconheceu a essencialidade do bem
e deferiu o processamento somente ocorreu em
26/06/2025
.

Ocorre que a decisão judicial que deferiu o processamento da recuperação judicial foi assinada e inserida nos autos eletrônicos em
24/06/2025
(Id. 198509348 - autos de origem).

A existência do ato jurisdicional aperfeiçoa-se com sua prolação e assinatura pelo magistrado. A publicação, via de regra, deflagra o início dos prazos recursais e formaliza a ciência
erga omnes
, mas não afasta a eficácia imediata das medidas destinadas a resguardar o resultado útil do processo, como ocorre com o
stay period
.

No microssistema da insolvência empresarial, o marco legal para a incidência dos efeitos protetivos é
a data da decisão que defere o processamento da recuperação judicial
, e não a data de sua publicação no Diário da Justiça. Interpretar de modo diverso equivaleria a admitir verdadeira “corrida” entre credores no intervalo compreendido entre a prolação da decisão e sua publicação, esvaziando a eficácia do provimento jurisdicional e frustrando a finalidade da Lei n. 11.101/2005.

No caso em exame, quando a equipe do banco agravante realizou a apreensão em
25/06/2025
, o bem já se encontrava, sob o prisma jurídico, protegido pela decisão que reconhecera sua essencialidade no dia anterior
(24/06/2025).
O fato de o processo tramitar sob segredo de justiça naquele momento, com publicidade posterior, não convalida a expropriação de bem de capital já declarado essencial pelo Juízo Universal.

A proteção incide desde a prolação do ato decisório que reconheceu situação fática preexistente de essencialidade. Não se trata de atribuir efeito surpresa à decisão, mas de reconhecer que a essencialidade constitui atributo inerente ao bem em relação à atividade empresarial, apenas declarado judicialmente com base na constatação prévia.

Portanto, revela-se acertada a decisão do magistrado
a quo
que, ao tomar conhecimento da apreensão realizada após a prolação de sua decisão, determinou a manutenção do bem na posse da recuperanda, fazendo prevalecer a competência do Juízo da Recuperação para dispor sobre bens essenciais.

No que tange à alegação de que a decisão seria genérica ou desprovida de lastro probatório,
razão não assiste ao recorrente
.

Isso porque da análise dos autos evidencia que o deferimento do processamento e a declaração de essencialidade foram precedidos de minuciosa Constatação Prévia, realizada pela administradora judicial nomeada (M A Lorga Administração Judicial), consubstanciada no Laudo de Id. 343927373.

Ao contrário do que sustenta o agravante, o laudo não ostenta caráter genérico. A perita, em vistoria
in loco
, identificou de forma específica o bem objeto deste recurso no item
“1.6 – TRATOR COM GRADE ARADORA JOHN DEERE 6125J”,
descrevendo seu emprego em atividades agrícolas de apoio e sua contribuição para a eficiência operacional da atividade empresarial.

Ao final, concluiu expressamente que tais bens
“são essenciais à continuidade produtiva e à recuperação financeira sustentável do Grupo Bronner”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que compete ao Juízo da Recuperação Judicial aferir a essencialidade dos bens. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.1. A Segunda Seção do STJ já decidiu que, apesar de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial,
o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda.
Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial (art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.475.536/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020).

Esse é o mesmo entendimento deste Sodalício,
verbis:

“Direito Empresarial E Processual Civil. Agravo De Instrumento.
Recuperação Judicial. Alienação Fiduciária. Essencialidade Dos Bens. Posse Das Recuperandas
. Proteção À Atividade Empresarial. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame: 1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que reconheceu a essencialidade dos bens e manteve sua posse com as recuperandas durante o período de suspensão legal.

II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se bens móveis gravados com cláusula de alienação fiduciária podem ser mantidos na posse do devedor em recuperação judicial, sob fundamento de essencialidade; e (ii) se há prova concreta da essencialidade dos bens vinculados às garantias fiduciárias.

III. Razões de decidir: 3. A despeito da regra do art. 49, § 3º, da L. 11.101/2005, que exclui os bens fiduciariamente alienados dos efeitos da recuperação judicial, o art. 6º, § 4º, da mesma lei veda sua retirada do estabelecimento empresarial nos 180 dias do stay period, caso considerados essenciais à atividade empresarial.
4. Compete ao Juízo da recuperação aferir, de forma provisória, a essencialidade dos bens à luz da atividade econômica desenvolvida. No caso, o laudo de constatação prévia evidenciou que as máquinas objeto da controvérsia são fundamentais para a continuidade dos serviços prestados pelo grupo empresarial. 5. A jurisprudência do STJ consagra a prevalência do juízo da recuperação judicial para avaliar a permanência do bem no patrimônio da empresa em recuperação, desde que demonstrada a essencialidade ao exercício da atividade econômica.

IV. Dispositivo: 6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O juízo da recuperação judicial é competente para avaliar a essencialidade de bens gravados com cláusula de alienação fiduciária, sendo possível sua permanência provisória na posse do devedor durante o stay period
.
2. A essencialidade provisória dos bens pode ser reconhecida com base em elementos técnicos e circunstanciais constantes dos autos, inclusive em laudo de constatação prévia."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, artigos 6º, § 4º, e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no CC 119.337/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 2ª Seção, j. 08.02.2012; STJ, AgInt no AREsp 1.475.536/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.08.2020; TJSP, AI 2082151-86.2023.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1087323/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 23.03.2020.” (N.U 1009026-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025 – grifo nosso).

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. CAMINHÕES E SEMIRREBOQUES. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida no processo de recuperação judicial que reconheceu a essencialidade de bens móveis (caminhões e semirreboques) gravados com cláusula de alienação fiduciária, determinando a suspensão de atos de expropriação durante o período de proteção legal ("stay period"), nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que reconhece a essencialidade de bens gravados com alienação fiduciária – caminhões e semirreboques – utilizados por empresa em recuperação judicial está amparada na legislação de regência, de modo a justificar a suspensão de atos constritivos contra tais bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 veda, durante o stay period, a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial, ainda que garantidos por alienação fiduciária, desde que comprovada sua imprescindibilidade para a continuidade produtiva da empresa recuperanda.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que cabe ao juízo da recuperação judicial aferir, caso a caso, a essencialidade dos bens
,
com base em elementos concretos,
sendo legítima a suspensão de atos expropriatórios se evidenciado o impacto da retirada na viabilidade do plano de recuperação (REsp 1.758.746/GO; AgInt nos EDcl no CC 198668/GO).
5. No caso concreto, a decisão agravada está devidamente fundamentada em laudo de constatação prévia produzido por perito judicial, com vistoria in loco e análise documental,
o qual atestou que os veículos são utilizados em rotas comerciais regulares e indispensáveis ao cumprimento do objeto social da recuperanda. 6. A confirmação da essencialidade foi corroborada pelo Administrador Judicial, o que reforça a validade da medida deferida pelo juízo a quo. 7. A parte agravante não apresentou elementos concretos capazes de infirmar o conjunto probatório que embasou a declaração de essencialidade, limitando-se a alegações genéricas de ausência de individualização. 8. A suspensão dos efeitos da garantia fiduciária é medida excepcional, de aplicação provisória, que não implica extinção da garantia, mas apenas preserva, temporariamente, os meios de produção da empresa, em atenção aos princípios da função social da empresa e da preservação da atividade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A declaração judicial de essencialidade de bens móveis sujeitos à alienação fiduciária é admissível quando demonstrada, por meio de prova técnica idônea, a imprescindibilidade desses bens à manutenção da atividade produtiva da empresa em recuperação judicial. 2. A suspensão de atos expropriatórios sobre bens de capital essenciais durante o stay period não suprime a garantia fiduciária, mas garante a efetividade do processo de soerguimento empresarial, conforme interpretação sistemática do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.
3. Compete ao juízo da recuperação judicial a análise da essencialidade dos bens, com base em critérios objetivos e provas concretas, cabendo ao devedor o ônus da prova da indispensabilidade, conforme Enunciado 99 da III Jornada de Direito Comercial.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 4º; 22, I, “i”; 47; 48; 49, § 3º; 51; 52.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.758.746/GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.03.2020; STJ, AgInt nos EDcl no CC 198668/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 30.04.2024; TJMT, N.U 1010987-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 14.06.2025; TJMT, N.U 1032206-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 22.02.2025.” (N.U 1011049-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 01/07/2025 – grifo nosso)

Uma vez amparada em laudo técnico de constatação prévia, no qual se verificou a efetiva utilização do maquinário na atividade rural desenvolvida pelos devedores, a decisão encontra-se devidamente fundamentada.

Exigir, nesta fase processual, prova diabólica ou relatórios financeiros exaustivos acerca do impacto individual de cada trator inviabilizaria o instituto da recuperação judicial e comprometeria a celeridade inerente à constatação prévia.

O trator em questão é bem de capital clássico na atividade agropecuária. Sua subtração da linha de produção geraria evidente prejuízo à continuidade das operações, justificando sua manutenção com o devedor durante o período de blindagem, sem que isso implique na negativa da propriedade fiduciária do banco ou na supressão do crédito, que apenas tem sua exequibilidade suspensa temporariamente quanto à retomada do bem físico.

Por fim, rejeito a alegação de má-fé ou de ocultação de bens, fundada na fotografia apresentada pelo agravante, a qual retrata o maquinário em meio à vegetação. Como bem salientado pela defesa e corroborado pelas regras de experiência comum (art. 375 do CPC), em propriedades rurais extensas é habitual que maquinários sejam estacionados sob a sombra de árvores ou em áreas de vegetação próximas às lavouras, diante da inexistência de galpões fechados em todos os pontos da fazenda ou durante os intervalos de operação.

A caracterização da má-fé processual e da ocultação dolosa de patrimônio exige prova robusta e inequívoca do intuito de fraudar. Uma fotografia de trator em área rural, desacompanhada de outros elementos que evidenciem a intenção de impedir o acesso da Justiça ou do credor ao bem, revela-se insuficiente para configurar ilícito processual ou afastar a proteção legal decorrente da essencialidade.

O próprio laudo de constatação prévia localizou e inventariou diversos bens em condições semelhantes, o que evidencia a transparência do Grupo Devedor perante o auxiliar do juízo.

Nesse contexto, o parecer da douta Procuradoria de Justiça reforça o entendimento ora adotado, no sentido de que a apreensão realizada após a data da decisão de deferimento, ainda que anterior à publicação, não se sustenta, bem como de que a essencialidade foi devidamente atestada por perícia técnica.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por Banco John Deere S.A., e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada que reconheceu a essencialidade do Trator John Deere 6125J e determinou sua manutenção na posse das recuperandas, assegurando a continuidade da atividade empresarial durante o
stay period
, nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026